Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Furto qualificado. Furto. Circunstâncias do crime. Bis in idem. Fração de aumento. Multirreincidência. Confissão espontânea. Compensação parcial. Regime prisional.
1 – Utilizar de conhecimentos especializados para burlar a segurança comercial e demonstrar superior habilidade para violar cofres, com facilidade e destreza, revelando alta periculosidade, justifica valorar as circunstâncias do crime.
2 – Não há bis in idem se a qualificadora de rompimento de obstáculo incidiu em razão do arrombamento de grades e portas para ter acesso aos cofres dos estabelecimentos comerciais.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
5 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
6 – Apelação provida em parte.